Tribunal: TJDFT
Processo: 0740188-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu apenas parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, em que é credor GLADSTON FERREIRA DA SILVA. A sentença que constituiu o crédito exequendo fixou honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa que, por sua vez, havia sido fixado em R$63.903,70. Por ocasião do desprovimento da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, os honorários foram majorados para 13% sobre o valor atualizado da causa. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, o credor utilizou o INPC para atualização monetária e calculou juros de mora à razão de 1% desde o ajuizamento da ação, alcançando o valor de R$10.215,27. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL arguiu excesso de execução, posto que os débitos da Fazenda Pública devem ser corrigidos pelo IPCA-E e os juros de mora devem ser calculados pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, em se tratando de sentença que fixou os honorários sobre percentual do valor da causa, sustentou serem devidos a partir da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença. Apontou como devidos R$8.869,68. A impugnação foi parcialmente acolhida, tendo o magistrado determinado a correção monetária pelo IPCA-E e a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do ajuizamento da execução. Nas razões recusais, o DISTRITO FEDERAL reiterou os fundamentos iniciais, segundo os quais os juros de mora devem incidir a partir da intimação para pagamento, data em que teria sido constituído em mora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “seja este recurso provido para colher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que os juros de mora incidam a partir da data de intimação do ora agravante para pagar (20/02/2020)”. Dispensado o preparo por isenção legal conferida ao ente público. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pela Fazenda, em face à decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “II - A controvérsia cinge-se a definição do valor dos honorários advocatícios. O exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento de mérito favorável que condenou a AGEFIS, dentre outros, ao pagamento dos honorários sucumbenciais. As partes não divergem quanto a base de cálculo no valor de R$ 63.903,70, bem como em relação ao percentual de 13% sobre o valor atualizado da causa, majorado no acórdão de ID 46731176. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra i) a utilização do índice INPC para atualização do valor exequendo, com a incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês; e ii) o termo inicial dos juros de mora a partir da intimação para pagamento. Tem razão em parte o executado. Impende asseverar que o eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, em 20/9/2017, afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, e estabeleceu no lugar da TR o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto à taxa de juros, observar-se-á o uso do índice de remuneração da poupança. Quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios tem-se que, no caso de honorários advocatícios arbitrados em quantia certa, o valor deverá ser corrigido a partir da data em que fixada a sucumbência, com a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença a fixou. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014). Desse modo, os cálculos deverão observar o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública a incidir a partir da data que os honorários foram fixados (17/9/2018 - sentença ID 22794794), com juros de mora de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado (4/10/2019 – ID 46731181). O que se refere ao pedido de expedição de alvará do valor incontroverso não pode ser acolhido, tendo em vista que as condenações impostas à Fazenda Pública observam o rito do art. 100 da Constituição Federal. Por fim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no RE 870.947/SE, como também no entendimento sedimentado pelo e. STJ quanto ao temo inicial para incidência de juros de mora, não há como fixar o montante devido neste momento III – Pelo exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Em razão da sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado na presente impugnação, que, no caso, corresponde à diferença entre a quantia inicialmente pleiteada e o valor que será apurado pela Contadoria Judicial após a atualização monetária do débito, em observância ao disposto no CPC, art. 85, §§ 2o e 7o. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, mediante a alteração dos cálculos da planilha de ID 60889077 com a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data que os honorários foram fixados (17/9/2018 - sentença ID 22794794), e a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado (4/10/2019). Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência.” Foram interpostos embargos de declaração, parcialmente providos para alterar o dispositivo nos seguintes termos: II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar ao menos em parte. O embargante alega que a decisão é omissa porquanto o termo inicial definido para incidência dos juros de mora não se aplica para os honorários fixados em percentual sobre o valor da causa. Todavia, não se trata de omissão, vez que houve manifestação do Juízo sobre a sucumbência, mas de mero erro material. A sentença de ID 22794794 assim consignou em relação aos honorários sucumbenciais: “Condeno a AGEFIS ao pagamento de honorários de sucumbência equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 3o do art. 85/CPC.” Com efeito, os honorários sucumbenciais não foram arbitrados em quantia certa, mas em percentual sobre o valor atualizado da causa, motivo pelo qual a incidência de juros de mora não ocorre a partir do trânsito em julgado. A Súmula 14 do STJ dispõe que “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Do excerto acima transcrito depreende-se que os juros de mora são devidos desde o ajuizamento da execução e não da intimação para pagamento como faz crer o embargante. Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. PEDIDO IMPUGNATÓRIO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (STJ, SUMULA No 14). JUROS DE MORA. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, § 16). PARÂMETROS OBSERVADOS. EXCESSO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da causa, a correção monetária incidirá sobre o valor atribuído à ação, pois base de cálculo da verba, desde o ajuizamento, pois demarca o momento a partir de quanto o valor lhe fora agregado passara a experimentar os efeitos inerentes a inflação, resultando na mitigação de sua expressão histórica e original (STJ, Súmula 14). (...) 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJ-DF 0730717820178070001 DF, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 28/08/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2019, Pág.: Sem Página Cadastrada). III - Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o erro material, alterar o 3o parágrafo do dispositivo da decisão de ID 62316836: Desse modo, onde se lê: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, mediante a alteração dos cálculos da planilha de ID 60889077 com a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data que os honorários foram fixados (17/9/2018 - sentença ID 22794794), e a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado (4/10/2019).” leia-se: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, mediante a alteração dos cálculos da planilha de ID 60889077, com a correção monetária pelo IPCA-E e a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do ajuizamento da execução (30/04/2018).” Quanto ao mais, mantém-se a decisão de ID 62316836 conforme proferida.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Constitui ônus da parte recorrente demonstrar os pressupostos para o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Em que pese tenha exposto as razões de direito que entende necessária a reforma da decisão, o agravante não deduziu qualquer alegação que indique a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da eficácia da decisão agravada. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator